Tribunal: STF
Processo: RHC 254414
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Absolvição. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudiney Soares Lemes e Gean Carlos da Silva Lemes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 945.668/MG (evento 56).



    Os Recorrentes foram condenados, respectivamente, às penas de 6 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de moeda falsa e corrupção de menores, previstos no art. 289, §1º, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/1990 (evento 20).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da condenação, porquanto amparada exclusivamente nos depoimentos das testemunhas de acusação. Alega a ausência de provas da autoria delitiva. Assevera a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Aponta que não há provas de que os recorrentes sejam reincidentes. Ressalta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Requer a absolvição dos recorrentes e, sucessivamente, o redimensionamento das penas, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (evento 59).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário ou pelo seu não provimento (evento 75).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 56).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não 



    2. Os pacientes foram condenados pelo Juízo da Subseção Judiciária de Poços de Caldas pelos delitos de moeda falsa e corrupção de menores, com trânsito em julgado do acórdão em 13/07/2024. 



    3. No mandamus, busca-se a concessão da ordem para absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena, afastamento da agravante de reincidência, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão já transitado em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de acórdãos de tribunais de origem já transitados em julgado, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sendo inadequada a via eleita para atacar acórdão transitado em julgado. 



    7. Não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão já transitado em julgado. 2. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar revisões criminais de acórdãos de tribunais de origem já transitados em julgado".”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Cinge-se a controvérsia em torno da ilegalidade na negativa de absolvição do paciente, bem como na análise da possibilidade de revisão da dosimetria da pena. 



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta ao sítio do Tribunal a quo). 



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Nessa linha:



    (...)



    Além disso, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    Ademais, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Lembro que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de competência. A esse respeito:



    (...)



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente